Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.
1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não admite o processamento da reconvenção.
2. No caso, o não conhecimento do Agravo de Instrumento decorreu da ausência de previsão legal para sua interposição, não havendo como se interpretar extensivamente os dispositivos processuais para o recebimento do referido recurso, em hipótese diversa do rol taxativamente enumerado no art. 1.015 do CPC.
3. Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO.